Tribunal: CARF
Processo: 10480.720930/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720930/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
INTERAVIA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO.
CONTRAÇÃO
FRACIONADA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO FRETE
A contratação fracionada de serviços de transporte, consistente no aluguel de
veículo e no serviço de direção, não afasta o reconhecimento do frete quando
houver coincidência entre as partes contratante e contratada. Eventuais custos
operacionais suportados diretamente pelo contratante devem compor o salário-
de-contribuição para fins de apuração das contribuições previdenciárias
relativas aos contribuintes individuais.
MULTA DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA. MENOR
ONEROSIDADE. RETROATIVIDADE.
Pela comparação das normas anterior e posterior à vigência da Lei no
11.941/2009, a aplicação da multa de mora prevista no art. 35 relativa a fatos
precedentes ao dito diploma deve considerar a norma menos onerosa ao
contribuinte.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
Suprimida a apreciação em primeira instância, opera a preclusão na hipótese de
fundamentos inaugurados em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere a constitucionalidade de normas, a ausência de
dispositivos legais relativos aos juros e a multa de mora, a Diferença de Acréscimos Legais
(DAL) e a alteração das alíquotas aplicadas; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720930/2010-61
Fl. 15691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3 – Parte 1
5968 – Parte 2
6048 – Parte 2
6067 – Parte 2

Para registro, acompanham apensos os autos dos processos no
10480.720931/2010-14, 10480.720932/2010-51, 10480.720933/2010-03 e 10480.720970/2010-
11 que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados e de representação fiscal para
fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-44.546 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento no Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

A fiscalização identificou, nas competências 01/2006 a 12/2006, diferenças entre os
valores declarados pela empresa na DIPJ e nas GFIP, relativos aos serviços de frete que
lhe foram prestados por transportadores autônomos de carga.
Intimada a esclarecer a divergência supracitada, a empresa, segundo o fisco, atestou que
as diferenças correspondiam aos pagamentos do diesel, efetuado pela mesma na
Fl. 15692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

contratação dos fretes de pessoas físicas e não inclusos nas bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, fornecendo à auditoria planilha contemplando mencionados
valores, consoante fls. 89/15.574.
Por seu turno, a fiscalização salientou, no relatório de fl. 43, a impossibilidade da
exclusão de referidas despesas do cômputo dos salários de contribuição, nos seguintes
termos:
Entretanto, a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14/07/2005, vigente à época dos
fatos, não prevê este tipo de exclusão. O art. 69, § 2o da referida IN, na definição de
salário de contribuição do transportador autônomo de carga, esclarece que o mesmo
“correspondente a vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte,
não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no
documento.
Considerou, assim, mencionadas diferenças como remunerações dos referidos segurados
contribuintes individuais, a título de frete, constituindo o presente AI 37.243.957-8, para a
cobrança das contribuições patronais sobre elas incidentes, cujas bases foram calculadas
nos moldes do art. 201, II, § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, consoante relatório de lançamento, à fls. 16/17 dos autos.
Fez, também, incluir no mesmo crédito, diferenças de acréscimos legais (levantamento
DAL), decorrentes de recolhimentos a menor de juros e multa de mora pela empresa.
Totalizou o referido crédito, na ocasião do lançamento, o montante de R$2.040.666,68
(dois milhões, quarenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Cientificada do lançamento em 21/05/2010, a interessada, por meio de representantes
legais (cf. documentos de identificação e procuração à fl. 15.585/15.601), manejou, em
22/06/2010, impugnação (fls. 15.582/4), ocasião em que requer a improcedência do AI,
arguindo, em síntese:
I – atipicidade da situação – a contratação do transportador autônomo é feita para atender
contratos da autuada com outras empresas, sendo o combustível adquirido pela autuada,
motivo por que só entram no cômputo do salário de contribuição do referido segurado o
custo do trabalho e da locação do bem.
II – inobservância do princípio da legalidade a inclusão dos valores de combustível no
salário de contribuição não tem embasamento na Lei 8.212/91, dado que o art. 22, III, não
a contempla, sendo incabível eventual exigência por meio de IN MPS/SRP n.o 3/2005.
Fez, ainda, juntar à sua defesa, cópias das peças do presente AI e de outros lavrados na
mesma ação fiscal (fls. 15.602/15.641).

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
FRETE. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
Diversamente dos demais segurados contribuintes individuais, os
segurados transportadores autônomos, pessoas físicas sem vínculos
empregatícios, que realizam serviços de frete, têm suas contribuições
sociais calculadas de forma diferenciada, de sorte a excluir parte
Fl. 15693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

expressiva (80%) do valor bruto recebido pelos seus serviços como custos
não passíveis de tributação, não se admitindo, assim, qualquer dedução
para fins de obtenção da referida base de cálculo.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que o feito versa sobre exclusão indevida dos valores de óleo diesel do
salário de contribuição dos autônomos e seu reflexo sobre as contribuições
a serem recolhidas pela empresa;
Que a recorrente foi autuada no valor total de R$ 2.040.666,68, computada
a contribuição, juros de mora e multas de mora e de ofício;
Que o auto de infração se refere a contratação eventual pela recorrente de
transportadores para entrega de mercadorias;
Que o seu objeto social é a prestação de serviços de transporte;
Que quando contratada, há retenção de valores em nota de contribuições
previdenciárias, além de outras limitações de base de cálculo em função da
natureza da operação;
Que o contrato é fechado diretamente com a recorrente, e não com os
autônomos;
Que a contratação posterior do autônomo considera apenas o custo do
serviço e de locação do bem para determinação do salário de contribuição,
uma vez que o combustível é adquirido pela transportadora que, inclusive,
pode utilizar créditos;
Que a nota de combustível é emitida em nome da recorrente;

DO MÉRITO
Que as contratações eventuais de autônomos não dizem respeito ao “frete
completo”; mas, sim, ao serviço de motorista e locação de veículo;
Que a recorrente é transportadora que toma de serviços de motoristas
autônomos, onde a contratação, em virtude de situação especial, não
contém em sua base o combustível ;
Fl. 15694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

Que os valores relativos a combustível nunca integraram a remuneração do
autônomo, de maneira que não há “dedução” deste montante;

DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO
Que a Lei no 8.212/1991 não diz que o salário de contribuição do prestador
de serviço de transporte deve contemplar os valores relativos ao
combustível;
Que, portanto, a IN MPS/SRP no 03 não se apresenta como meio hábil para
a inclusão do combustível no salário de contribuição;
Que não há como impor ao contribuinte obrigação sem previsão legal;

DO MANDADO DE SEGURANÇA STF No 25476
Que o RMS 25.476 foi julgado pelo STF, ocasião em que foi reconhecida
a atipicidade da situação ora analisada em relação ao art. 22, III da Lei no
8.212/1991; em razão do que foram restabelecidos os parâmetros
constantes do Decreto no 3.048/1999;
Que, portanto, foi afastada a aplicação da Portaria no 1.135/2001, um dos
sustentáculos do auto de infração aqui guerreado;
Que a alíquota a ser aplicada é de 11,71%, e não 20%, conforme visto na
instância primária.

DA DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - DAL
Que a impugnado o auto de infração, igualmente o DAL está impugnado,
uma vez que os acréscimos legais acompanham o valor principal;
Que não há lógica no entendimento de que o DAL não foi impugnado,
dado sua dependência das infrações impugnadas;

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA – CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Que dada a elevação da multa aplicada ao caso, há mácula ao princípio
constitucional de vedação ao confisco;
Que há manifestação do STF no sentido de acatar a aplicação do princípio
supracitado no tratamento das multas tributárias;
Fl. 15695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

DA FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS ACERCA DE
MULTA E JUROS
Que não foram indicados os dispositivos legais que embasam a multa e os
juros de mora aplicados;
Que os percentuais são estranhos, principalmente no que toca aos juros de
mora, para os quais não está determinado o uso de juros fixos ou de Selic;

DA MULTA DE MORA E DA LEI No 11.941/2009
Que a multa de mora aplicada não se demonstra viável, uma vez que, com
a Lei no 11.941/2009, foi reduzido o percentual ao patamar de 0,33% ao
mês, observado o máximo de 20%.

DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a recorrente que Vossas Senhorias revejam por completo a
decisão primária, considerando:
a)
Improcedente o auto de infração em virtude da inexistência da infração imposta;
b)
Não reconhecendo tais argumentos, reduzam o valor da contribuição, consoante
a decisão do STF citada e julguem inviáveis as multas aplicadas em virtude dos
argumentos expedidos no corpo das razões do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
12/02/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 6059 – Parte 2). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 12/03/2014 (fl. 6067 – Parte 2), é considerado tempestivo.

Fl. 15696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
A defesa se insurge ante o alegado caráter confiscatório da multa aplicada ao caso,
pelo que requer sua revisão ou exclusão por suposta afronta ao art. 150, IV da Constituição
Federal.
Sobre tal argumento, deve-se recorrer ao disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Ademais do lastro legal, a matéria foi fixada por este Conselho com a edição da
Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Neste ensejo, por total falta de competência, a alegação de nulidade não será
conhecida.

DA DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - DAL
No tocante a eventuais insurgências específicas ante as rubricas em tela, deve-se
reconhecer a preclusão da matéria com base no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, conforme já
apontado pela decisão de piso (fl. 6050 – Parte 2); e.

DECRETO No 70.235/1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

ACÓRDÃO DRJ/REC – 7a Turma. No11-44.546
Inicialmente, cabe destacar que não se formou o contencioso administrativo em relação ao
levantamento DAL (diferenças de acréscimos legais), dado que sobre a matéria nada
contestou o interessado.

Entretanto, dada a condição de componente do crédito tributário principal,
consistente em diferenças devidas a questões moratórias, a DAL seguirá o resultado do
julgamento promovido no presente acórdão.
Não conheço do assunto, portanto.

Fl. 15697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

DA AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS ACERCA DA MULTA E DOS JUROS
Em um dado ponto, a defesa reclama da ausência dos dispositivos legais que
embasem a multa e os juros de mora aplicados. Ao tempo em que ressalta a afronta ao princípio
da ampla defesa, dá ênfase a percentuais estranhos, principalmente no que toca aos juros de
mora.
Em que pese o esforço argumentativo, ressalta-se que a matéria não foi erigida na
fase impugnatória o que impõe a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Dada a preclusão, não conheço do fundamento.

DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO E DO MS 25.576/STF
Outra tese trazida na etapa recursal diz respeito a possível alteração de alíquota,
de 20% para 11,71%, em função de entendimentos esposados no RMS 25.476 do STF.
Em que pese o esforço argumentativo, ressalta-se novamente que a matéria não foi
erigida na fase impugnatória o que impõe a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Pela preclusão, não conheço do fundamento.

MATÉRIA CONHECIDA
DA CRIAÇÃO DE TRIBUTO POR ANALOGIA
A recorrente assenta sua defesa na afirmação de que a estrutura de negócio
montada se baseia na dupla contratação dos transportadores autônomos, consistente na
conjunção do aluguel do veículo de carga e do serviço pessoal de motorista. Segundo alega, não
há contratação de frete completo.
Com base na dita organização, os custos operacionais ficariam sob sua
responsabilidade, em especial os combustíveis, para o que poderia se valer, inclusive, de outros
créditos tributários. Dada a condição fracionada do contrato, portanto, determinados custos
seriam absorvidos pela recorrente.
Nesta esteira, a rubrica combustíveis não integraria a remuneração do
transportador autônomo, o que eliminaria a hipótese de dedução aventada pela fiscalização. Ou
seja, não haveria dedução pois o combustível não teria composto a remuneração contratada para
os serviços fracionados.
Pela suposta inexistência de dedução, segundo a defesa, a tese está fundamentada
na vedação contida no art. 108, § 1o do CTN, relativa ao uso da analogia para exigência
tributária.
Fl. 15698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

Sobre o tema, há que se destacar a regulamentação específica dada pelo art. 201, §
4o do Decreto no 3.048/1999, cuja redação vigente à época dos fatos dizia.

Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
§4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao
auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de
colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do
rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032/2001)

O caso posto se destaca pelo fato de que o fracionamento do contrato não disfarça
a indivisibilidade do serviço. De outro modo, os contribuintes individuais elegidos pelo
recorrente não apenas prestam o serviço de direção dos veículos; como também se apresentam
como os proprietários de tais bens.
A normatização específica supra transcrita prevê que a base de cálculo
previdenciária se restringe ao percentual de 20% do faturamento contratado, reconhecida pelo
legislador, assim, a situação peculiar de custos que envolve a atividade de transportes. Todavia,
tal concessão não quer dizer que os fatos podem se emoldurar em configurações jurídicas
aleatórias, submetidas exclusivamente ao crivo da conveniência aos contribuintes.
Os fatos revelam que a recorrente locou veículos e contratou os serviços de
direção diretamente de respectivos proprietários; ao invés de adotar o modelo regular de
prestação de serviços por meio de frete. Vide manifestação da DRJ/REC (fl. 6051- Parte 2)

E nada mais fez a legislação, assim agindo, do que reconhecer a existência de despesas
que, naturalmente, compõe a realização dos referidos serviços, de sorte a não computar a
integralidade dos valores despendidos com os mesmos como salário-de-contribuição.
Assim, sobre o valor bruto, pago ou creditado ao transportador pessoa física, incide um
percentual de 20% (vinte por cento) para a obtenção da base de cálculo a ser tributada, o
que faz com que os 80% (oitenta por cento) restantes sejam considerados como custos do
transporte efetuado.
Em referidos custos estão refeições, hospedagens, pedágios, manutenção e reparos de
veículos, combustíveis, dentre outros.
Note-se que não há, assim, incidência tributária sobre o total dos valores pagos pelos
serviços dos mencionados segurados, ao contrário do que ocorre com os segurados
contribuintes individuais em geral, cuja incidência tributária se faz sobre a generalidade
dos valores por estes últimos auferidos.
Logo, para fins de obtenção da base de cálculo em tela, há de se considerar o valor bruto
dos dispêndios com transportadores autônomos, não havendo como acolher qualquer
dedução, dado que os custos dos referidos serviços, aí incluídos os combustíveis, já estão
devidamente contempladas nos 80% dos valores não tributados.
(...)
Assim, não prospera a tese da defesa de que, ao assumir as despesas de combustível, não
deveriam as mesmas compor o valor do rendimento bruto dos referidos segurados, dado
que, ao se obter as bases de cálculo para fins da tributação em discussão, já se
consideraram os custos com a prestação de referidos serviços, inclusive aqueles relativos
a combustíveis, de sorte que não se poderá deduzi-los duas vezes.

Fl. 15699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

Como bem observou aquele colegiado, o decreto já prevê um percentual de
exclusão para acolher as despesas inerentes à atividade; de forma que sua desconsideração uma
vez mais ensejaria dupla vantagem, em contrariedade ao propósito da lei.
Neste diapasão, o rendimento bruto mencionado pelo Decreto deve associar os
valores de aluguel, serviço de motorista e os demais suportados pela recorrente, o que equivale
ao conceito de frete completo.
Em verdade, o fracionamento em tal cenário deve ser desconsiderado pela
atividade fiscal para fins de plena aplicação da norma geral contida no art. 22, III da Lei no
8.212/1991, em que consta menção expressa ao total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título.

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999)

Além do critério de onerosidade tributária, qual outra razão ampararia a não opção
pelo convencional modelo de frete completo? Não há. Em verdade, o princípio jurídico da
liberdade econômica não deve servir de justificativa para a consolidar práticas evasivas,
marcadas pela injustiça fiscal ou atentatórias ao ambiente concorrencial de mercado.
Desta forma, os gastos com combustíveis devem compor o salário de
contribuição, segundo a diretriz legal de remuneração total, para subsidiar a apuração das
contribuições previdenciárias a partir da metodologia instalada pelo art. 201, § 4o do Decreto no
3048/1999.
Pela não constância de outro fim legítimo que justifique a estrutura descrita pela
defesa, mais além da economia tributária, deve preponderar a tributação específica disciplinada
pelo ordenamento, pelo que não merece guarida o fundamento posto.

DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Em outro tópico da peça recursal, a recorrente contesta a exigência de que os
combustíveis componham o salário de contribuição atinente aos prestadores de serviços de
transporte, ao amparo de que a Instrução Normativa MPS/SRP no 03 não estaria albergada pelo
ordenamento vigente.
Em tempo, registre-se, embora o tópico mencione alíquota, nada há sobre este
tema específico, de igual forma ao que se percebe na impugnação. Fica aplicada a preclusão
como já tratado alhures.
Passe-se aos demais pontos do tópico.
Fl. 15700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

Com base na análise desenvolvida do tópico anterior, a aceitação do
fracionamento de contratos quanto há coincidência de partes não pode prosperar. Como visto, as
figuras de contratante e contratado se repetem no aluguel do veículo e na avença relativa ao
serviço de direção. Tal circunstância, pois, reclama o reconhecimento da natureza jurídica de
frete, em que o custo dos combustíveis é computado para fins previdenciários.
Se assim não fosse, a economia fiscal proporcionada pela exclusão do cálculo
tributário de um dos elementos mais dispendiosos da atividade de transporte, o combustível, se
tornaria praxe de mercado em detrimento da previdência pública. De outra maneira, a
persistência de tal prática denota uma vantagem concorrencial não desejada pela norma, em
desfavor daqueles que optam por plena conformidade com o texto legal.
Como mencionado acima, o fracionamento contratual deve ceder lugar aos
ditames do art. 22, III da Lei no 8.212/1991, com contundente enfoque na vigência ao tempo dos
fatos e no emprego do preceito de remuneração total.
Daí, a apuração tributária deve seguir o comando do art. 201, § 4o do Decreto no
3.048/1999; cujo texto de então vigia desde a edição do Decreto no 4.032/2001. Ademais,
registre-se, o mencionado dispositivo definia a base fiscal a partir do conceito de rendimento
bruto.
Pelo exposto, não acolho os fundamentos neste tópico suscitados.

DA MULTA DE MORA E DA LEI No 11.941/2009
A recorrente pleiteia a revisão da multa de mora aplicada para que se restrinja ao
limite máximo de 20%, em atenção ao teor da Lei no 11.941/2009. Com efeito, a superveniência
de dito diploma alterou a metodologia de cálculo da multa estabelecida pelo art. 35 da Lei no
8.212/1991, conforme abaixo.

LEI No 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

LEI No 9.430/1996
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

Fl. 15701
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720930/2010-61

A apuração da multa de mora implementada a partir de 2009 poderia alterar a
onerosidade imposta ao contribuinte, circunstância que deve ser cotejada com a legislação
pretérita para fins de retroatividade da norma mais benigna. Neste sentido, o posicionamento da
CSRF conforme ementa de decisão da 2a Seção proferida em novembro de 2021.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-010.101
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. A
jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício.

Portanto, com razão a defesa no sentido da necessidade de comparar a legislação
contemporânea aos fatos com a superveniente para fins de determinação do modelo de cálculo da
multa de mora mais favorável à recorrente.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas, a ausência de dispositivos legais relativos aos juros e a
multa de mora, a Diferença de Acréscimos Legais (DAL) e a alteração das alíquotas aplicadas; e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 15702
DF CARF MF
Original